Tribunal: TJES
Processo: 0029400-61.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029400-61.2018.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DANIEL SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0029400-61.2018.8.08.0024

RECORRENTE: DANIEL SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por DANIEL SILVA DOS SANTOS, em razão da decisão de folhas 329/331, proferida pelo juízo da 1ª Vara de Vitória, que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Narra a denúncia que, às 13h30min do dia 06 de maio de 2018, na Rua Luís Matos, nos arredores do Supermercado Eldorado, bairro Tabuazeiro, Vitória/ES, o recorrente, de repente, desferiu facadas à vítima Jocasta Alves dos Santos, até ser impedido por moradores de rua. Consta, ainda, que um mês antes dos fatos, a vítima havia desferido socos à companheira do recorrente, Jenifer, após uma discussão no bairro, ao que o recorrente proferiu ameaça à vítima, sendo esta concretizada com o presente fato.

Por consequência, foi proferida a decisão de pronúncia ora impugnada.

Pleiteia, a princípio, a despronúncia, sob alegação de ausência de provas de que a conduta do recorrente possuía animus necandi, já que as circunstâncias do delito descaracterizariam a elementar. Sem razão.

Como requisitos da pronúncia, a materialidade e os indícios de autoria do crime figuram em relatório de investigação local de folhas 11/13; laudos de lesões corporais às folhas 26 e 93; boletim unificado às folhas 27/30; autos de reconhecimento às folhas 65/68; fotografias de folhas 69/70 e toda a prova oral coligida em juízo.

Na audiência do dia 24/06/2021 (mídia anexa), o policial civil Gerci Ferreira relatou que o recorrente, apesar da residência fixa, permanecia na rua por ser usuário de drogas. Quanto à vítima, que também convivia na rua, mencionou que a mesma estava internada quando a polícia recebeu a ocorrência e, após a alta, foi levada à delegacia, onde expôs sua versão dos fatos, relatando que houve uma briga e o recorrente tentou matá-la. Ato contínuo, menciona que encontraram uma foto de família e documentos com o nome “Daniel” e, sendo mostrado a vítima e seu marido, estes confirmaram tratar-se do recorrente, após várias tentativas infrutíferas com outros indivíduos. Não localizaram o recorrente, este foi preso por outros fatos. No mais, apesar de não se recordar do exato motivo da briga, recorda-se de outra querela entre a vítima e a companheira do recorrente, como apontado pela própria vítima.

Na mesma ocasião, o policial civil Denilson Ramos dos Santos confirmou sua participação nas diligências realizadas e o relato do colega, ressaltando a certeza da vítima na identificação do recorrente. Além disso, tal como o colega Gerci, confirma o teor da instrução.

É cediço que os depoimentos dos policiais, enquanto harmônicos com o conjunto probatório, constituem elementos de prova aptos a respaldar eventual condenação, devido à fé pública de que desfruta o agente público. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Além disso, na fase inquisitiva, a vítima relatou que fora que foi vítima de uma tentativa de homicídio em razão de ter brigado com uma outra moradora de rua e usuária de droga, tendo a pessoa que andava com esta lhe aplicado vários golpes de facas, tendo esta e seu seu marido reconhecido, através de fotografia, o recorrente como sendo a pessoa que a golpeou.

Como se sabe, no procedimento do Júri, na fase de pronúncia, não há a exigência de prova cabal de autoria, cabendo a ponderação probatória ao Conselho de Sentença. Contrariamente, o desrespeito do rito pelo juízo singular daria causa à nulidade. Assim entende a Corte Superior:

[...] 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, não há nulidade da decisão de pronúncia que apenas relata os indícios que embasaram sua convicção, como forma de fundamentar a submissão do réu a julgamento pelo tribunal do júri a pronúncia da acusada, ao final da primeira fase do procedimento do júri, não exige a comprovação cabal da autoria, satisfazendo-se com indícios de que a ré teria cometido o crime. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 2.108.697/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2023, DJe 14/02/2023)

Ora, não obstante as alegações defensivas, os depoimentos se orientam à impossibilidade de se excluir de plano as hipóteses de efetivo animus necandi do recorrente. Logo, havendo suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime, inviável se torna a despronúncia pretendida.

De igual modo, não se mostra possível o pedido desclassificatório, já que a desclassificação exige prova, além de qualquer dúvida razoável, que a intenção de matar não estava presente na conduta do recorrente. Sobre o assunto, "a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi” (AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

Melhor sorte não possui quanto ao decote das qualificadoras de motivação torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

A torpeza da suposta motivação por vingança depende da análise fático-probatória para que se averigue com êxito quanto a sua existência, questão que deverá ser submetida ao Conselho de Jurados. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência de qualificadoras, esta Corte considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri, órgão competente para avaliar se a vingança pela morte da mãe do agravante foi, no caso concreto, de índole torpe ou não.

3. Não se desconhece que a vingança, por si só, não substantiva o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato (STF, HC 83.309/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/02/2004) (REsp 1816313/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019). Ocorre que, apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.926.967/AM, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/11/2021). (AgRg no REsp 1.980.145/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe 02/12/2022)

Também não merece prosperar a alegação de que o emprego de arma branca na tentativa de homicídio, sempre será próprio do tipo. Ademais, a despeito da utilização da arma, a prova colacionada indica que a vítima, desarmada, teria sido atingida em via pública pela ação do recorrente.

A jurisprudência pátria orienta que somente se pode promover o decote de qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em estudo.

Portanto, e diante do conteúdo probatório colhido, entendo que o melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato apurado nestes autos ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por fim, reservo ao juízo da execução penal a apreciação do pedido do recorrente de isenção das custas processuais. Afinal, tratando-se do juízo competente para tal, detém os meios mais apropriados para a verificação das reais condições financeiras do recorrente.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na esteira da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

r/4

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE "ANIMUS NECANDI". IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS POSSÍVEIS PELA PROVA COLIGIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os depoimentos policiais, harmônicos com o conjunto probatório, se revestem de fé pública, tornando-se meio de prova válido e apto a sustentar eventual condenação. Precedentes.

2.
Incabível a despronúncia ou a desclassificação para o delito de lesão corporal, visto que as provas colhidas na instrução e em juízo viabilizam eventual condenação por crime doloso contra a vida. De todo modo, não há margem, na fase de pronúncia, para qualquer exame fático-probatório aprofundado, sob risco de violação da competência constitucional de julgamento e da soberania do veredito do Tribunal do Júri. Precedentes.

3.
Prova de materialidade e indícios de autoria consignados. Conjunto probatório suficiente para a procedência da pronúncia, com vistas à submissão da causa ao Conselho de Sentença para análise definitiva acerca do cometimento ou não do delito pelo recorrente.

4.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum
amparo nas provas
até então produzidas.

5.
Questões relativas ao pagamento das custas processuais são de competência do juízo da execução penal, particularmente apto a verificar as reais condições financeiras do apelante.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.